Tribunal: TJDFT
Processo: 0701391-11.2021.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0701391-11.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELIO FERREIRA DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF nos autos do PJE n.: 0729873-52.2021.8.07.0016. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: ““A distinção alegada na réplica é inadequada. A sentença proferida nos autos do processo no. 5004363-64.2016.8.13.0480, pela 1a Vara Cível da Comarca de Patos de Minas/MG, não atinge o réu Distrito Federal, porque ele não fez parte do processo. Diz o CPC: “Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros.” Assim, em razão dos limites subjetivos da coisa julgada, impõe-se a suspensão do processo para saber se o autor é responsável solidário por não ter informado a venda, nos termos do art. 134 do CTB. Aguarde-se, portanto, o julgamento do recurso repetitivo no processo no. 07488074320208070000.” Na via do presente recurso, a agravante alega, “Diante da respeitável decisão interlocutória proferida em claro e manifesto confronto com os interesses da Parte Autora, mantendo-o em situação de risco mesmo diante de uma decisão transitada em julgada que resguarda os seus direitos, o Agravante interpôs o presente Agravo de Instrumento, com fundamento nos artigos 1.015, XIII c/c 1.037, §13, I, ambos do CPC, para que se reforme a decisão interlocutória do Juízo a quo e determine o prosseguimento do feito, afim de se proteger os direitos do Agravante.” Assim, requer ”o conhecimento do presente recurso, com o seu posterior provimento para reformar a decisão atacada e determinar o prosseguimento do Processo no 0729873-52.2021.8.07.0016, que tramita no 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal.” Preparo recolhido. É o relato do necessário. DECIDO Reza o artigo 10, inciso IV do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução 11/2016), que caberá ao Relator negar seguimento ao recurso manifestamente inadmissível. Com efeito, nos termos do art. 11, I, “c”, do Regimento Interno das Turmas Recursais, cabe “agravo de instrumento interposto contra decisões cautelares ou antecipatórias proferidas nos Juizados Especiais da Fazenda Pública e proferidas em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis.” Conforme Súmula no 7 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, "Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação". Além disso, nos termos do art. 4o da Lei 12.153/09, ressalvado o recurso de agravo contra decisões que envolvam providências cautelares, somente será admitido recurso contra a sentença. Nesse contexto, ausentes as hipóteses legais de cabimento, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo de origem. Oportunamente, ao arquivo. Brasília/DF, 18 de outubro de 2021. Marília de Ávila e Silva Sampaio Juíza de Direito